Tribunal: STF
Processo: HC 63946
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. RÉU ABSOLVIDO EM AÇÃO POPULAR POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
A ABSOLVIÇÃO NO DOMÍNIO CÍVEL, DADA A INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
ALI RECOLHIDOS PARA PERMITIR JUÍZO SEGURO SOBRE A PARTICIPAÇÃO
DOLOSA DO PACIENTE NOS EVENTOS ILEGAIS, NÃO SUBORDINA A JUSTIÇA
PENAL QUE, A BASE DA INTERPRETAÇÃO DOS FATOS E DA INTEGRAÇÃO DOS
INDICIOS, PODE VIR A CONCLUIR PELA CULPA DO RÉU.